Tribunal: TCU
Processo: 004.960/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4079/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.960/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Petrolini Carvalho (XXX.288.400-XX); Alfredo Degani Zauk (XXX.231.530-XX); Dejalmo Nolasco Prestes (XXX.499.470-XX); Eloisa Goncalves da Costa (XXX.303.400-XX); Hilda Eliane Boetege Martins (XXX.833.100-XX); Maria Consuelo Sinotti Rocha (XXX.378.850-XX); Maria Tereza Fernandes Pouey (XXX.865.210-XX); Marilane de Souza Velasco (XXX.131.050-XX); Marilu Correa Soares (XXX.386.980-XX); Mariza Leal Moreira (XXX.944.820-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.